Tribunal: TCU
Processo: 020.964/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 403/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Ebenezer Luna Gomes da Costa, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e submetido à apreciação desta Corte para fins de registro; Considerando que foi identificado o pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS ou anuênios) em percentual superior ao devido; Considerando que, com base no tempo de serviço público até 8/3/1999 informado à peça 2, o interessado faz jus ao percentual de 14% a título de anuênios, e não 19%, conforme consta no item "Rubricas" do tópico "VII. FICHA FINANCEIRA" (peça 2, p. 3) e vem sendo efetivamente pago em seu contracheque; Considerando, entretanto, o valor irrisório da parcela irregular (R$116,91), o ato pode ser julgado legal, com determinação ao órgão de origem para que faça cessar o pagamento a maior da referida rubrica, nos termos da jurisprudência desta Casa, a exemplo dos Acórdãos 3.067/2022, 9.438/2021 e 11.246/2021, 11245/2021, 1567/2021 e 2499/2022, todos da 1a Câmara e Acórdão 12704/2021-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o ato em exame deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento na Constituição Federal, art. 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1992, art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, c/c o Regimento Interno do TCU, art. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262, em considerar legal o ato de aposentadoria de Ebenezer Luna Gomes da Costa, concedendo-lhe o registro; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 020.964/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ebenezer Luna Gomes da Costa (XXX.015.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 1.7.1.1. corrija o pagamento do adicional por tempo de serviço do interessado, adotando o percentual de14%; 1.7.1.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo interessado, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.8. Dar ciência deste Acórdão ao órgão de origem.